Tribunal: STF
Processo: RE 1022797
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO A DEPÓSITOS DO FTGS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. TEMAS RG Nº 191, Nº 551 E Nº 916. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DO EX-SERVIDOR E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DA ENTIDADE ESTADUAL.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de retratação realizado em virtude do julgamento do Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 765.320/MG), reformou parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Ricardo Cesar Pinto Massote, relativos ao pagamento das férias e do 13º salário referentes aos períodos trabalhados e não pagos. Ante a validade dos contratos de trabalho firmados com base na Lei estadual nº 18.185, de 2009, não lhe reconheceu o direito às verbas referentes ao regime celetista, inclusive ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à multa de 40%. Eis a síntese do julgado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE - STF RE-765.320 - NÃO APLICABILIDADE IN CASU - LEI ESTADUAL 18.185/09 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATOS VÁLIDOS - FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS - VÍNCULO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT - FÉRIAS E 13° SALÁRIO - ART. 39, §3º DA CR/88 - VERBAS DEVIDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - Conforme decisão do Pretório Excelso, no RE 765.320, julgado sob o rito da Repercussão Geral, a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público é nula, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao pagamento dos depósitos do FGTS referente a todo o período trabalhado. 



    - O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 18.185/09, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma e, ao julgar os Embargos de Declaração da referida ação, modulou os efeitos para considerar válidos os contratos temporários firmados com base na referida Lei desde o início de vigência até três anos após o julgamento. 



    - O servidor público contratado faz jus às verbas trabalhistas previstas no art. 39, § 3°, da Constituição Federal, não tendo direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, aviso prévio, multa de 40%, multa com base no artigo 477, da CLT, além de pagamento em dobro das férias não usufruídas por ausência de previsão legal e por se submeter o servidor ao regime jurídico administrativo. 



    - A prescrição das dívidas da Fazenda Pública se submete à regra do Decreto n°. 20.910/32, com prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, bem como leva-se em conta a data do ajuizamento da ação. 



    - Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCAE, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 



    - A verba honorária deve ser fixada com o objetivo de remunerar com dignidade o advogado, pois toda profissão tem que ter respeitabilidade e o profissional que a exerce não pode, de um lado locupletar-se ilicitamente, nem, por outro, ter o seu trabalho aviltado.” (e-doc. 5, p. 42).



    2. No recurso extraordinário interposto por Ricardo Cesar Pinto Massote com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 7º, inc. III; 37, incs. II e IX, e § 2º; e 39, § 3º, da Constituição da República (CRFB). Alega o recorrente ter direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em virtude de serem “devidos a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estiverem submetidos, salvo o estatutário, (...) mesmo se não fosse declarada a nulidade do contrato celebrado”. Afirma, ainda, ser a prescrição trintenária e não quinquenal (e-doc. 1, p. 224-234).



    3. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, indica como violados os arts. 37, caput e inc. IX; e 39, § 3º, da CRFB. Sustenta que a contratação foi realizada de acordo com as normas estaduais e, assim, não se sujeita aos comandos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo devidas, portanto, as verbas alusivas às férias e ao décimo terceiro salário. Relativamente aos juros e à correção monetária, aduz ser aplicável o IPCA-E apenas a partir de 20/09/2017 (e-doc. 5, p. 94-114).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao juízo de retratação:



   “Trata-se de juízo de retratação do acórdão de fls. 183/186v, proferido por essa egrégia 7ª Câmara Cível, que a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto por Ricardo César Pinto Massote, julgou improcedentes os pedidos de recebimento de FGTS, e valores retroativos de férias e 13° salário, reformando a decisão de primeiro grau (fls. 109/114v), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial que condenou o réu ao pagamento de férias simples e proporcionais, e os 13° salários retroativos, observando-se a prescrição quinquenal.



    Inconformado com a decisão, o autor interpôs Recurso Extraordinário às fls.189/199, alegando, em suma, que os contratos de trabalho celebrados com a administração pública devem ser declarados nulos, restando devido o direito ao recebimento do FGTS, bem como das demais verbas pleiteadas.



    O Primeiro Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta relatoria para dar cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do NCPC, eis que o acórdão parece divergir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 765.320/MG.



    Contra tal decisão não foi interposto recurso.



    Nos termos da decisão proferida pelo Desembargador 1º Vice-Presidente, a matéria devolvida para exame de retratação circunscreve-se, tão-só a analise da nulidade das contratações temporárias bem como ao levantamento ao depósito do FGTS, sob a ótica da orientação firmada pelos Tribunais Superiores.



    É o relatório.



    Inicialmente, vale ressaltar que em razão da prescrição quinquenal o período anterior a 28/04/2009 não merece análise por parte do Poder Judiciário.



    Cinge-se a controvérsia em aferir se os contratos administrativos firmados entre o autor e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG são nulos e se faz jus ao recebimento do FGTS, aviso prévio, multa de 40% (quarenta por cento), multa com base no artigo 477, da CLT, além de pagamento em dobro das férias não usufruídas e 13° salário do período laborado, além de indenização no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), na hipótese de nulidade dos contratos.



    É preciso esclarecer que o juízo de retratação determinado pelo Primeiro Vice-Presidente, deste E. Tribunal de Justiça tem o objetivo de adequar o acórdão proferido por esta 7ª Câmara Cível à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, com repercussão geral, o qual entendeu que as contratações sem concurso são uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência, dentre outras, é o desfazimento imediato da relação, prevalecendo até mesmo diante de interesse de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição, com a ressalva ao direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculado ao nome do trabalhador.



    No entanto, verifico que fato novo extraordinário ocorreu após a determinação do juízo de retratação que, no meu entendimento, tem o condão de estender a análise da retratação para que esta E. 7ª Câmara Cível possa reanalisar, também, os pedidos de férias e 13° salário do período laborado.



    Este fato novo trata-se do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.185/09, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que declarou a inconstitucionalidade parcial da norma e, ao julgar os Embargos de Declaração no início deste ano (2018), modulou os efeitos para considerar válidos os contratos temporários firmados com base na referida Lei, desde o início de vigência até três anos após o julgamento da referida ADI, ou seja, até 01/02/2021.



    Desse modo, diante da modulação dos efeitos do referido julgado, deve-se afastar o argumento de nulidade dos contratos administrativos celebrados entre a autora e a requerida, sob a égide da referida Lei, bem como a incidência da repercussão geral do RE 765.320/MG, ou seja, afasta-se o direito do autor ao recebimento do FGTS.



    Nesse sentido:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PRAZO ESTIPULADO PELA LEI ESTADUAL - OBSERVÂNCIA - VALIDADE - FGTS - VERBA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    - Se presentes as hipóteses do art. 37, inciso IX, da CR/88, e observado o prazo máximo estipulado pelo art. 4º, inciso IV, da Lei Estadual nº 18.185/2009, não há nulidade na contratação temporária.



    - Em se tratando de contrato válido, inaplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (repercussão geral), pelo que indevidas as verbas relativas ao FGTS. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.001163-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 12/03/2018)



    EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA - ADI - LEI Nº 18.185/2009 - MODULAÇÃO - TEMAS Nº 612 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - FGTS - PAGAMENTO INDEVIDO - DESPROVIMENTO.



    - O tema nº 916 consignou que a desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, além do direito ao recebimento do salário e do recolhimento do FGTS.



    - O Órgão Especial decidiu, por maioria, conferir eficácia prospectiva, e não retroativa, à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 18.185/2009, modulando seus efeitos ‘de modo a convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de 250 (duzentos e cinquenta dias), ou seja, 31 de dezembro de 2017’.



    - No caso específico da Lei nº 18.185/2009, a declaração de inconstitucionalidade não desconstituiu as relações jurídicas já consolidadas na vigência da lei nulificada.



    - A designação do postulante, portanto, para o exercício temporário e provisório da função pública não se mostra irregular, pois embasada em legislação estadual plenamente aplicável à espécie, à época da contratação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.250540-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018)



    Em razão da modulação dos efeitos que considerou os contratos administrativos válidos, como já explanado anteriormente, deixo de analisar o pedido de indenização pleiteada pelo autor no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na hipótese dos contratos serem considerados nulos.



    Em relação aos pedidos trabalhistas feitos pelo autor, ainda que ao servidor submetido ao contrato administrativo sejam conferidos pelo constituinte originário alguns dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, como as férias e 13° salário, de natureza trabalhista, não lhe foi estendido a percepção de aviso prévio, multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, bem como, pagamento de férias não gozadas de forma dobrada e multa com base no artigo 477, da CLT porquanto são direitos dos trabalhadores regidos pelo regime celetista. Ademais, verifico que nem na legislação estadual como nos contratos firmados entre as partes foram previstas tais verbas.



    Assim, entendo que, neste ponto analisado, o pedido do autor revela-se desnudado de embasamento legal, ou mesmo contratual, mormente por se tratar de servidor contratado com base na Lei 18.185/09.



    Importante frisar que o direito ao 13° salário e férias estão consagrados na Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII e VIII, que também são aplicados aos servidores públicos, por força do disposto no artigo 39, §3º da Constituição Federal.



    (...)



    Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprovou a relação de trabalho com o réu no período 2001 a 2012, trazendo à colação contracheques que acusam sua condição de servidor contratado do Estado (fl.31/61), sustentando, porém, pendências quanto a 13° salário e férias, o que atrai a aplicação do art. 373, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Por isso, tenho que o réu, não se desincumbiu do seu ônus probatório, no sentido de comprovar fato extintivo do direito do autor no que concerne à devida quitação do total dos valores reclamados na exordial, tornando impositiva a procedência do pedido inicial, em relação as referidas verbas.



    (...)



    Com relação aos consectários legais da condenação tenho que os valores a serem recebidos pelo autor a título de férias relativas aos períodos trabalhados, devem ser corrigidos monetariamente desde quando eram devidos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.



    Nesse sentido já decidi:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA -TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -- CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA - LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 - RECURSO PROVIDO.



    Considerando a recente orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com repercussão geral, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento.



    No que tange aos juros de mora, deve obedecer ao índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, que entrou em vigor em 30/06/2009), desde a citação, momento que incorre em mora o devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0687.06.049483-2/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0018, publicação da súmula em 09/02/2018)



    Por fim, em relação aos honorários advocatícios, faz-se necessário avaliar a complexidade da causa e a razoabilidade ao se fixar os honorários sucumbenciais, devendo se observar critérios como o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido de acordo com o §3º do artigo 20 do CPC/73 e atualmente artigo 85, §2º CPC/15.



    Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:



    ‘A verba de honorário advocatício sucumbencial é personalíssima devida ao próprio causídico, devendo o magistrado, quando da fixação, observar os parâmetros de tempo despendido para realização do trabalho, a complexidade da causa, bem como o local da prestação do serviço.’ (TJMG - Apelação Cível 1.0342.08.108222-0/002 . Relator(a) Des. (a) Luiz Arthur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2016, publicação em 29/09/2016)



    No caso em exame, verifico que o juiz a quo atribuiu valor razoável aos honorários advocatícios, sem desequilíbrio ou benefício particular a uma das partes e de acordo com o entendimento adotado por esta Câmara Cível, devendo ser mantido como arbitrado em primeira instância.



    Por tais fundamentos, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o pagamento das férias, de modo simples, o terço constitucional, bem como 13° salário relativos aos períodos trabalhados e não pagos, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde quando devido e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, respeitada a prescrição quinquenal.



    Mantenho os honorários fixados pelo juiz primevo.” (e-doc. 5, p. 44-56; grifos nossos).



    5. No caso em análise, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 18.185, de 2009, assentou expressamente a validade da contratação temporária. Assim, somente seria dado concluir em sentido contrário, a partir da análise dos pressupostos fático-probatórios do processo e da referida lei local, providência inviável em sede extraordinária. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Fixada a premissa segundo a qual inexiste nulidade, tendo sido válido o contrato temporário entre as partes, tem-se por indevida a pretensão de condenar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos depósitos do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, na forma da jurisprudência do Supremo. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo as ementas dos Recursos Extraordinários nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916), nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), e nº 1.066.677-RG/MG (Tema RG nº 551), julgamentos nos quais ficou assentado pelo Plenário que os contratos temporários firmados com a Administração Pública, somente quando eivados de nulidade, geram direito ao pagamento das parcelas pleiteadas. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



     4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 765.320-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017; grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012, p. 1º/03/2013; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    7. Diante do reconhecimento de serem indevidas as verbas pleiteadas por Ricardo Cesar Pinto Massote na exordial, fica prejudicado o recurso extraordinário da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais na parte em que impugna a fixação dos juros e da correção monetária.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ricardo Cesar Pinto Massote e dou provimento, em parte, ao apelo extremo apresentado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Ficam mantidos os honorários advocatícios arbitrados na sentença em desfavor do ex-servidor, sem condenação em honorários recursais, por ser o respectivo recurso anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator